Tribunal: TJPA
Processo: 0183304-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0183304-49.2016.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO LOBATO MORAES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, para anular sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Reparação de Danos Morais, sob fundamento de abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC, e se há fundamento para reformar a decisão monocrática que anulou o decisum de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC estabelece como requisito indispensável à extinção do processo por abandono a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A intimação pessoal do autor constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, evitando que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu procurador ou por falhas na comunicação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal do autor, e não apenas de seu advogado, para legitimar a extinção do feito por abandono.

A mera reprodução, no voto do relator em agravo interno, dos fundamentos adotados na decisão monocrática não configura nulidade por ausência de fundamentação, desde que haja efetivo enfrentamento das teses recursais.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de intimação pessoal do autor, inexistindo aviso de recebimento ou mandado cumprido, mas apenas intimações eletrônicas dirigidas ao patrono.

A prolongada inércia processual não supre a exigência legal expressa, sendo a intimação pessoal pressuposto de validade da sentença extintiva.

Ausente o cumprimento do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC, impõe-se a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal da parte acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando há enfrentamento das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, II e III, §1º; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 785.799/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.11.2015, DJe 13.11.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0820179-61.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0183304-49.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
DETRAN/PA

AGRAVADO:
FABRÍCIO LOBATO MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32974873)

interposto pelo
DETRAN-PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31523034 que conheceu e deu provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ora agravado, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na Ação de Reparação de Danos Morais de origem.

Nas suas razões recursais, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento, ao desconsiderar que houve regular intimação da parte autora ao longo do trâmite processual, inclusive após a migração dos autos para o sistema eletrônico, permanecendo esta inerte por longo período.

Afirma que restou caracterizado o abandono da causa e que a decisão não enfrentou adequadamente as teses defensivas apresentadas.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 34204905).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ora agravado, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na Ação de Reparação de Danos Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31523034):

“(...)
Decido
.

Conheço do recurso e passo a sua análise.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da validade da extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, diante da alegada ausência de intimação pessoal do autor.

Dispõe o art. 485, §1º, do CPC:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A exigência de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono da causa constitui garantia processual indispensável, destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). Precedentes: AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015; AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. [...] (AgRg no AREsp n. 785.799/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito . Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. 2 . Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H . Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, não consta nos autos prova da intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. O único expediente comprovado refere-se à notificação para ciência da migração processual ao meio eletrônico, o que não atende à exigência legal.

Embora o apelado sustente a ocorrência de múltiplas intimações ao longo dos anos, os documentos acostados não demonstram a realização de intimação pessoal, em conformidade com o art. 485, §1º, do CPC.

O descumprimento desse requisito acarreta a nulidade da sentença extintiva, pois a extinção do processo sem observância do devido processo legal compromete a própria validade do ato judicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida pelo Juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, e, após, regular prosseguimento do feito. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação cível, para anular a sentença proferida no 1º grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que a parte autora permaneceu inerte por período superior a trinta dias, caracterizando abandono da causa.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

A decisão agravada deu provimento à apelação para anular a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa (art. 485, II e III, CPC), ao fundamento de que não houve intimação pessoal do autor, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, para suprir a falta no prazo legal.

De fato, o art. 485, §1º, do CPC estabelece requisito específico e indispensável para a extinção por abandono:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A exigência serve como garantia processual, ao passo que, antes de se extinguir o processo por abandono, impõe-se oportunizar à própria parte autora, pessoalmente, a ciência e a possibilidade de impulsionar o feito, evitando-se que seja surpreendida por eventual desídia do procurador ou por falhas de comunicação processual. Trata-se, portanto, de pressuposto de validade do pronunciamento extintivo.

No caso concreto, embora o agravante apresente uma longa sequência de períodos de paralisação do processo e mencione diversas intimações realizadas ao longo dos anos, não trouxe nenhum elemento capaz de afastar o fundamento principal da decisão agravada: a ausência de prova de intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, para suprir a inércia sob pena de extinção.

Ao analisar os documentos indicados pelo próprio agravante (IDs mencionados nas razões), não se verificou a existência de aviso de recebimento (AR), AR devidamente cumprido ou mandado de intimação pessoal. O que consta nos autos são apenas intimações eletrônicas não respondidas, dirigidas pelo sistema, o que não equivale à intimação pessoal da parte exigida pela lei.

Ainda que se reconheça que houve longo período de inércia, essa circunstância, por si só, não substitui a exigência legal expressa. A extinção do processo por abandono é medida grave, pois impede a análise do mérito, e por isso exige o cumprimento rigoroso do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC. Ausente a intimação pessoal do autor, a sentença extintiva é nula, sendo correto o retorno dos autos à origem para que tal providência seja regularmente adotada.

Cabe destacar que a decisão agravada delimitou claramente a questão discutida, indicou o dispositivo legal aplicável e aplicou o entendimento consolidado sobre a necessidade de intimação pessoal da parte. O simples inconformismo do agravante com o resultado não significa que houve omissão ou ausência de enfrentamento adequado da matéria.

Portanto, em síntese, o agravo interno não afasta o fundamento central da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a alegação de abandono e a apontar intimações eletrônicas, sem demonstrar que foi realizada a intimação pessoal exigida em lei.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31523034, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026